Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. PROVA. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de tutela antecipada em caráter antecedente requerida pelo agravante com fins de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque referentes ao empréstimo contraído com o Banco C6.
2. Em cognição sumária, não há elementos que comprovem a participação do Banco C6 no negócio ou que demonstre vínculo entre a instituição financeira e a Focuus Consultingg.
3. Ausenta a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu o pedido do consumidor de suspensão dos descontos realizados em seu contracheque
4. Recurso conhecido e não provido.